Tribunal: TJES
Processo: 5000458-52.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-52.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA MEIRELES DOS SANTOS GOMES e outros
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000458-52.2025.8.08.0067

RECORRENTE: LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (MÓVEIS LINHARES)

RECORRIDAS: CRISTINA MEIRELES DOS SANTOS GOMES e STHÉFANY MEIRELES DOS SANTOS GOMES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO (ART. 18, CDC). PRODUTO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. LEGITIMIDADE ATIVA TANTO DA ADQUIRENTE QUANTO DA DESTINATÁRIA FINAL (CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO). DANO MORAL CONFIGURADO PELA DESÍDIA E LONGA ESPERA (75 DIAS).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A adquirente do produto (mãe) e a destinatária final (filha/presenteada) possuem legitimidade para pleitear indenização, sendo a última consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 2º e 17 do CDC.

3. O comerciante responde solidariamente com o fabricante por vícios de qualidade do produto, não subsistindo a tese de ilegitimidade passiva baseada em culpa exclusiva de terceiro (Art. 18, caput, CDC).

4. Restou comprovado que o vício, comunicado em fevereiro de 2025, não foi sanado no trintídio legal. As provas de
WhatsApp
e a própria contestação da corré desmentem a tese de reparo tempestivo, demonstrando uma espera superior a 75 dias.

5. A frustração de um presente de casamento essencial, somada ao descaso no atendimento e ao desvio produtivo do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento.

6. O valor de R$ 4.000,00 para cada autora mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Pelo exposto, e em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ante a sucumbência recursal integral (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)